Tribunal: STF
Processo: Rcl 60097
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.